Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744475-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NIEVES CIBELYS CABALEIRO CORTIZO DE PAULA LIMA AGRAVANTE: JOSE CORTIZO LIMERES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MACHADO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: EVALDO CALMON SILVA, ANANIAS IMOVEIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto JOSE CORTIZO LIMERES em face de EVALDO CALMON SILVA E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0720922- 46.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos seguintes termos:: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que é coproprietário de dois imóveis que estão sendo objeto de sobrepartilha no processo n. 0711940-19.2018.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara Cível de Órfãos e Sucessões Brasília. Afirma que seus direitos sobre o imóvel decorrem de um contrato verbal feito com Danilo Rogério Rodrigues Magnavacca. Postula em tutela de urgência que 50% dos aluguéis relativos aos imóveis sejam depositados em seu favor, além de outros pedidos. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar a existência de direito real do autor relativamente aos imóveis indicados na inicial. Na espécie, o alegado contrato verbal deve ser analisado em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Em suas razões recursais, o agravante alega que compartilhava direitos possessórios e de propriedade com o primeiro agravado, falecido em 14/2/2020, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, em relação aos imóveis denominados como “Lote terreno no 19 (dezenove), do Bloco 10 (dez) Tipo EC.2/EA3, da Quadra 705/706, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCRL/NORTE), valor atribuído ao imóvel no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) – certidão de ônus ao ID 16600732; e Lote terreno no 17 (dezessete), do Bloco 10 (dez) Tipo EC.2/EA3, da Quadra 705/706, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCRL/NORTE), valor atribuído ao imóvel no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) – conforme certidão de ônus constante no ID 16600732”. Aduz que, embora ambos os imóveis se encontrem registrados apenas em nome do primeiro agravado, a propriedade desses bens também é sua, em razão de contrato verbal celebrado. Afirmou que a presente ação tem por objetivo validar o contrato verbal celebrado com o primeiro agravado, a fim de que o autor não tenha o seu direito lesado, em razão de decisão proferida nos autos do processo de sobrepartilha de no 0711940-19.2018.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara Cível de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, e trata dos bens sonegados no inventário de Maria Lúcia Fonteneles Calmon da Silva, então companheira do primeiro agravado. Alega que os imóveis em questão estão alugados e sob a administração da requerida ANANIAS IMOVEIS LTDA – EPP (agravada), a qual deixou de lhe repassar os respectivos alugueis, sob a alegação de que tais valores passaram a ser depositados em conta judicial, em razão da decisão judicial proferida pelo Juízo competente. Em síntese, requereu o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado que 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos referidos imóveis sejam pagos diretamente a ele; a liberação dos depósitos judiciais em seu favor, sendo o primeiro em 15/03/2023, no importe de R$ 15.312,33 (quinze mil, trezentos e doze reais e trinta e três centavos), e o segundo, em 19/04/2023, no valor de R$ 14.431,79 (quatorze mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), com todas as atualizações; a retificação do comprovante anual de rendimentos do imposto de renda, referente aos aluguéis dos imóveis locados do ano de 2019 até a presente data; e a intimação da requerida Imobiliária Ananias para apresentar os contratos de locação e os valores atuais de aluguel de cada imóvel e o que foi pago. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, com o reconhecimento dos direitos de posse e de propriedade sobre os referidos imóveis. Nos termos da decisão ID 52810797, indeferi o pedido de tutela de urgência. Sem contrarrazões por EVALDO CALMON SILVA (ID 53825277), ANANIAS IMOVEIS LTDA (ID 53825134) e DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA (ID 53825761). Consoante petição ID 55441416, a parte Agravante solicitou a suspensão do recurso em razão da possibilidade de acordo, quando após recolherá as custas. É o relatório. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5(cinco) dias, em derradeira oportunidade, comprovar os requisitos necessários apara a concessão da gratuidade, nos termos da RESOLUÇÃO n. 140/2015 da DEFENSORIA PÙBLICA DO DISTRITO FEDERAL, já que o conhecimento do recurso é medida prévia ao conhecimento das demanda recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, quando, após, será apreciado o pedido de suspensão a tramitação. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 11:49:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador